Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750928-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ANDREA MENEZ VIEIRA, D. T. M. S. D E C I S Ã O Inclua-se o feito em Sessão Telepresencial. Sem prejuízo desse ato processual, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual perda do objeto recursal, no prazo comum de 5 (cinco) dias, porquanto o fundamento do recurso baseou-se na inadimplência dos agravados em 2020. Entretanto, é fato incontroverso, houve o pagamento de tais parcelas. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator